Tribunal: TJES
Processo: 5002055-39.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-39.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID FREDERICO VIANA GONCALVES
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
. DESPROVIMENTO.

1
.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.

2
.
Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida.

3.
O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, de de 2023. PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5002055-39.2021.8.08.0021

APTE:
DAVID FREDERICO VIANA GONÇALVES

A
PD
O
:
CLARO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
DAVID FREDERICO VIANA GONÇALVES
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de ID 4626369, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, na qual houve julgamento procedente dos pedidos autorais para confirmar a liminar declarando a inexistência da dívida que gerou a negativação, bem como fixou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz o Recorrente, ID 4626373, em síntese, que deve ser reformada a sentença para seja majorada a indenização por danos morais, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento
ao recurso.

Isso porque restou comprovado nos autos que após a negociação extrajudicial entre as partes, por dívida inscrita no SPC nos idos de julho/2019 (ID 4626337), o recorrente efetuou o pagamento da mesma no valor de R$ 173,10 (cento e setenta e três reais, e dez centavos), em duas parcelas no valor de R$ 77,90 e R$ 78,18 – em maio/2021.

Contudo, após o pagamento do valor acordado a requerida/recorrida manteve o nome do autor/recorrente registrado junto ao cadastro de inadimplentes, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Foi deferida liminar, ID 4626356, para retirada do nome do autor do cadastro de maus pagadores, cumprida pela recorrida em 06/10/2021, conforme petição de ID 4626361.

Com efeito, foi necessário o ajuizamento da presente demanda para que se acolhesse o pedido de declaração de retirada da negativa, que após o pagamento da dívida tornou-se indevida.

Desse modo, aparente o dano sofrido, classificado em casos tais como
in re ipsa
, visto que decorrente da conduta ilícita do ofensor, refletindo na responsabilização em indenizar pelo dano moral causado.

Assim, cumpre analisar o
quantum
devido a título de indenização, pois, o caso em análise possui a peculiaridade de que quando ocorrida a negativação o recorrente encontrava-se inadimplente, mas a negativação tornou-se indevida ante sua manutenção no cadastro após o pagamento da dívida.

A indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em
quantum
capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico.

Com isso, tendo em vista a situação dos autos, na qual o recorrente permaneceu negativado por cerca de 2 (dois) anos antes de ajuizar a presente ação (negativação em julho/2019, conforme extrato ID 4626337); e foi mantida a negativação cerca de 5 (cinco) meses após o pagamento da dívida acordada, não havendo provas de efetivos prejuízos decorrentes da manutenção de seu nome no cadastro de maus pagadores, julgou adequada a quantia fixada pelo d. Juízo
a quo.

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-30.2017.8.08.0013 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: NEMÉSIO SANTA ROSA FILHO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art.25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor.
9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo , que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art.85, §2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021). (grifei).

Por todo o exposto e considerando o arcabouço probatório produzido de forma documental contido nos autos, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que arbitrou R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em razão do improvimento, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.